Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire relevante valor probante, especialmente quando amparada por outros elementos de prova.
2. Presente a agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), o critério de incremento na segunda fase da dosimetria da pena é o de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
3. Preenchidos os requisitos legais do art. 77 do CP, o réu faz jus a concessão, de ofício, da benesse da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, porquanto direito subjetivo deste.
4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. A notícia de reconciliação do casal não é empecilho à condenação extrapatrimonial.
6. Reduz-se o valor mínimo fixado a título de indenização dos danos morais para que se adeque às condições econômicas do réu.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.